Tribunal: TJMT
Processo: 0002056-81.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002056-81.2018.8.11.0005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0006-41 (AGRAVANTE), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA PANDOLFO - CPF: 011.759.451-29 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLONILSE IZABEL BONATTO - CPF: 451.401.899-68 (ADVOGADO), VALDECIR CAPITANIO - CPF: 400.583.529-53 (AGRAVADO), FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), CELIO BRUGNOLO - CPF: 387.965.469-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO RAUEN DELPIZZO - CPF: 607.392.589-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 956.943/PR (TEMA 243) – FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA DO BEM ALIENADO OU DA PROVA DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243),
“para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”
.

2. Se o acórdão recorrido reconhece que, no caso concreto, não restou comprovada a má-fé do terceiro, bem como ausente restrição junto ao registro de imóveis na época em que entabulado o negócio jurídico, configura-se a adequação do julgado com a orientação do STJ (Tema 243).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Castoldi Diesel Ltda. contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil (
Tema 243
).

A agravante sustenta, em síntese, que
“o que o item 1.1, deste REsp 956.943/PR (Tema 243) menciona é que a prova principal e cabal ao deslinde da causa, não levada em consideração nestes autos, que é exatamente que: 1.1 É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, que é o caso dos autos; que o devedor executado embora citado, alienou bem penhorado o que é considerada fraudulenta pelo julgado do STJ”.

Afirma que
“está demonstrado que pelo Tema 243/STJ, o recurso especial não merece ser barrado. Sendo assim, a sumula 375/STJ, em questão merece acuidade para a sua aplicação também, pois tratou de assuntos específicos, basta ver do próprio STJ, DJe de 11 de março de 2020, disse que se presume fraudulenta quando a alienação do bem penhorado é feita após a citação do devedor que é o caso dos autos”.

Argumenta que
“o entendimento do STJ é completamente oposto do expressado na r. Decisão agravada, com DJe de 11 de março de 2020, via da Sumula 375/STJ, não exigindo o STJ a anterior averbação da penhora no registro do imóvel ou a prova da má-fé do terceiro adquirente, pois presume-se fraudulenta a alienação do bem penhorado quando feita após a citação do devedor alienante executado, sendo desnecessária, portanto, a discussão acerca da má-fé ou não do adquirente, o que é o caso dos autos”.

Aduz que
“está demonstrada a distinção entre a controvérsia jurídica existente no caso concreto dos autos e a tese firmada pela r. Decisão agravada que toma por base o paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo, mas na realidade este paradigma do STJ diz que que a alienação do bem penhorado se presume fraudulenta quando feita após a citação do devedor; merecendo reforma a r. Decisão agravada para dar prosseguimento ao recurso especial”.

Pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada e dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (id 117458987).

Sem contrarrazões (id 120710969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, a agravante afirma que
“o que o item 1.1, deste REsp 956.943/PR (Tema 243) menciona é que a prova principal e cabal ao deslinde da causa, não levada em consideração nestes autos, que é exatamente que: 1.1 É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, que é o caso dos autos; que o devedor executado embora citado, alienou bem penhorado o que é considerada fraudulenta pelo julgado do STJ”
.

Aduz que
“está demonstrada a distinção entre a controvérsia jurídica existente no caso concreto dos autos e a tese firmada pela r. Decisão agravada que toma por base o paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo, mas na realidade este paradigma do STJ diz que que a alienação do bem penhorado se presume fraudulenta quando feita após a citação do devedor; merecendo reforma a r. Decisão agravada para dar prosseguimento ao recurso especial”
.

No entanto, depreende-se do acórdão objeto do recurso especial que
“quando da aquisição do bem, inclusive, quando da realização do distrato de parte da área, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária, existindo apenas registros de hipotecas em favor do Banco do Brasil, sendo a penhora apenas efetivada em 2017, ou seja, 04 anos após aquisição definitiva do imóvel rural. Tampouco, não há qualquer prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel, sendo que contra tal presunção é necessária prova cabal, o que não foi feito pelo embargado, ora apelante, vez que a pendência de execução contra o alienante, despida de registro, não caracteriza má-fé do adquirente, se não comprovado que este tinha conhecimento da existência da ação”.
(id 105781450 - Pág. 6)

Diante desse quadro, no juízo de admissibilidade do recurso especial, esta Vice-Presidência ponderou que
“no julgamento do paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243), o Superior Tribunal de Justiça concluiu que para o reconhecimento da fraude da execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

Confira-se na integra a ementa do referido paradigma,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC.

1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC.

1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume;

a má-fé se prova.

1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo.

2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada.

2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes”.
(REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014). (g.n.)

Impende salientar que a questão referente à aventada citação da parte ora recorrida, apesar de mencionada no aresto recorrido,
não foi decidida
, não satisfazendo, assim, o requisito do prequestionamento e
impossibilitando
, por consequência,
a aplicação do referido item 1.1
do paradigma REsp 956.943/PR (Tema 243).

Assim, ao contrário do alegado pelo agravante, a aplicação do referido paradigma se revela adequada, pois ainda que tenha havido a citação da parte recorrida, o que sequer foi decidido no aresto impugnado, repita-se, ainda assim far-se-ia necessária a presença dos demais requisitos para a configuração da fraude à execução, quais sejam, registro de penhora e comprovada má-fé. Observa-se, nesse contexto, que o presente caso enquadra-se à hipótese descrita nos itens 1.2 e 1.3 da tese do Tema 243.

Partindo dessas premissas, evidencia-se que a agravante não trouxe argumento capaz de modificar a decisão ora agravada, sendo o caso de manter a aplicação do Tema 243 do STJ, devendo ser mantida inalterada a decisão que negou seguimento ao recurso especial, nos moldes do que determina o artigo 1.030, I, alínea “b”, do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022